Tribunal: TJES
Processo: 5014254-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014254-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADILSON BONOMO e outros

AGRAVADO: LUCAS LEMKE LORENZONI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. EXTRAÇÃO DE AREIA. REQUISITOS DOS ART. 560,561 E 562 DO CPC. ESBULHO POSSESSÓRIO COMPROVADO. DECISÃO LIMINAR NA ORIGEM CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Como
se sabe
, o mandado de
reintegração de
posse será concedido àquele que demonstrar o direito à proteção possessória,
a teor do que dispõe os arts. 560,561 e 562 do CPC.

2.
No caso em apreço,
restou demonstrado nos autos que as partes litigantes possuem contrato de arrendamento,
firmado em 2021,

abarcando cerca de
97% (noventa e sete por cento) da área total do imóvel.
Também restou comprovado que, desde 2011, uma parte do terreno é utilizada para exploração de areal, consoante imagens do
google earth.

3.

Não obstante, não é possível confrontar
precisamente
a área objeto do contrato com aquela utilizada pelo arrendante para exploração de areia.

4.
Desta forma, em sede de cognição sumária,
é
prudente a manutenção do mandado deferido na origem, já que mais provável o direito do requerente/recorrido.

5.
Ademais,
as conversas de
whatsapp
acostadas à peça vestibular por meio de ata notarial, revelam que,
em meados do corrente ano
,
as partes discutiram sobre a retirada de areia,
tendo estas concordado em buscar out
ro local
para a continuidade do contrato de arrendamento,
porém, não lograram êxito.

6.
T
al situação denota a probabilidade do direito do autor/agravado
de
que vem
sofrendo esbulho na área objeto do pacto ou, ao menos, de que a referida exploração esteja afetando a execução do contrato de arrendamento.

7.
D
a mesma forma, ao contrário do que sustentado pelos recorrentes,
a despeito da ausência de confecção de boletim de ocorrência pelo recorrido,
verifico que,
prima facie
, o esbulho possessório narrado na inicial de origem ocorreu em menos de ano e dia, a teor da ata notarial lavrada pelo Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas de Goiabeiras, Vitória/ES, documento esse público datado de setembro de 2023.

8.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014254-88.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADILSON BONOMO, GERLINDA BOROTO BONOMO

AGRAVADO:
LUCAS LEMKE LORENZONI

RELATOR
: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

ADILSON BONOMO
e
GERLINDA BOROTO BONOMO

uma vez que irresignad
o
s
com a decisão que

deferiu a liminar na ação
possessória
de origem.

E
m suas razões,
o
s
agravante
s a
rgumenta
m

que
não se mostra possível a manutenção da proteção possessória deferida na origem, haja vista que inexistente comprovação acerca da data do esbulho, cuidando-se de posse velha, fato este que, inclusive, demanda procedimento distinto
do adotado

pelo ora agravado.

E
sclarece
m
que a ação de reintegração de posse pode seguir 02 (dois) ritos completamente diferentes, a depender justamente da comprovação exata da dato em que ocorrera o esbulho ou turbação.

S
ustentam que a área explorada com o areal é diversa daquela objeto do contrato firmado com o recorrido,
o qual contempla uma área de 2.556.900m2, ao passo que o imóvel possui um total de 2.619.920m2.
Assim, concluem dizendo que a ausência de posse interior impossibilita a ação matriz de reintegração.

N
este panorama, pugnam
pelo recebimento do presente recurso no efeito suspensivo, a fim de obstar o mandado reintegratório.

No mérito, requer
o provimento do recurso com a consequente reforma da r. decisão objurgada.

A teor da decisão de ID nº 6898315, foi indeferida a antecipação da tutela recursal.

Em sede de contrarrazões (ID nº 7360717), o recorrido pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Antes de apreciar o mérito da pretensão recursal, ressalto que cuida-se, na origem, de ação de reintegração de posse ajuizada por
LUCAS LEMKE LORENZONI
,
ora recorrido, em face de
ADILSON BONOMO
e
GERLINDA BOROTO BONOMO,
ora recorrentes.

Narra a petição inicial, em resumo, que:
i)
as partes pactuaram contrato de arrendamento rural, com prazo de 60 (sessenta) meses, a partir de 26 de março de 2021, referente ao imóvel “Fazenda Rio Preto”, com área de 2.556.900,00m2 (dois milhões quinhentos e cinquenta e seis mil e novecentos metros quadrados), inscrito na matrícula 48.091 do Livro de n.º 02 do Cartório do 1º Ofício desta Comarca;
ii)
o arrendamento se destina à criação pecuária (gado de corte);
iii)
realizou investimentos na aquisição de gado e na implementação do negócio;
iv)
desde setembro de 2022, o arrendador, parte ora requerida, tem se manifestado sobre o eventual interesse de retomada do imóvel para realizar parceria/negócio com terceiro (Soma Urbanismo);

Aduz, ainda, a exordial que:
v)
apesar de haver contrato vigente de arrendamento, o requerente participou de tratativas para buscar uma solução que atenda aos seus interesses no negócio que implementa e, ao mesmo tempo, esteja de acordo com os interesses da parte requerida e do terceiro;
vi)
não houve entendimento entre as partes e o terceiro; e
vii)
recentemente, o requerido passou a colocar maquinário e pessoas na área imóvel arrendada, de modo a promover esbulho possessório, o que prejudica o desenvolvimento da atividade econômica.

Ao final, pleiteia
a
tutela liminar para que seja assegurada a reintegração de posse do autor na área imóvel objeto do arrendamento, para que seja retirado o maquinário e afastada a invasão da área pelo requerido e pessoas trabalhando a seu mando no local.

Após receber a inicial, o MM. Juiz
a quo
concedeu a liminar outrora pleiteada, o que ensejou a interposição do presente recurso por parte dos réus, ora recorrentes.

P
ois bem.

Como
se sabe
, o mandado de
reintegração de
posse será concedido àquele que demonstrar o direito à proteção possessória. Vejamos o que dispõe o C
P
C:

Art. 560.
O possuidor tem direito a ser
mantido na posse em caso de turbação e
reintegrado em caso de esbulho
.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar
:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562.
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração
, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Fixadas essas premissas, após reapreciar a documentação acostada aos autos de origem, entendo, por bem, em sede de cognição sumária, manter a r. decisão recorrida.

No caso em apreço,
restou demonstrado nos autos que as partes litigantes possuem contrato de arrendamento,
firmado em 2021,

abarcando cerca de
97% (noventa e sete por cento) da área total do imóvel.
Também restou comprovado que, desde 2011, uma parte do terreno é utilizada para exploração de areal, consoante imagens do
google earth.

Não obstante, a meu ver, não é possível confrontar
precisamente
a área objeto do contrato com aquela utilizada pelo arrendante para exploração de areia.

Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo prudente a manutenção do mandado deferido na origem, já que mais provável o direito do requerente/recorrido.

Isso pois,
as conversas de
whatsapp
acostadas à peça vestibular por meio de ata notarial, revelam que,
em meados do corrente ano
,
as partes discutiram sobre a retirada de areia,
tendo estas concordado em buscar out
ro local
para a continuidade do contrato de arrendamento,
porém, não lograram êxito.

Em meu sentir, tal situação denota a probabilidade do direito do autor/agravado
de
que vem
sofrendo esbulho na área objeto do pacto ou, ao menos, de que a referida exploração esteja afetando a execução do contrato de arrendamento.

D
a mesma forma, ao contrário do que sustentado pelos recorrentes,
a despeito da ausência de confecção de boletim de ocorrência pelo recorrido,
verifico que,
prima facie
, o esbulho possessório narrado na inicial de origem ocorreu em menos de ano e dia, a teor da ata notarial lavrada pelo Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas de Goiabeiras, Vitória/ES, documento esse público datado de setembro de 2023
(ID nº 7360721)
.

Dito isso, ao menos neste momento processual, verifico provável o direito do requerente/recorrido, ante ao enquadramento no disposto nos arts. 561 e 562 transcritos alhures,
o que obsta a pretensão recursal do requerido/recorrente.

Destarte, o magistrado singular agiu com acerto ao deferir a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações
, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o autor agrava
do
, ao ajuizar a ação na origem,

demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano,
de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo julgador primevo.

Por todo o exposto, conheço e
nego

provimento
ao recurso
para manter incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço e
nego

provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.